Tribunal: TJMT
Processo: 1039310-21.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039310-21.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (EMBARGANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ESTER CECILIA DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 016.170.761-04 (EMBARGADO), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1039310-21.2022.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:

Embracon Administradora de Consorcio Ltda.

Embargada
:

Ester Cecília da Silva Albuquerque

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO SANADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO POSTO NO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula, com a consequente alteração das conclusões adotadas em sede de apelação.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, tempo decorrido e o valor envolvido, há desequilíbrio no quantum fixado pela sentença a título de
honorário
advocatício, mostrando-se desproporcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Embracon Administradora de Consorcio Ltda.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

A embargante aponta a ocorrência de contradição, sustentando que o julgamento do Rai n.
1000992-58.2023.8.11.0000, não abrangeu toda matéria defendida no recurso, em especial a condenação em honorários, pugnando pelo conhecimento em parte do recurso de apelação que interpôs. pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A embargada apresentou manifestação, pugnando pela aplicação de multa e pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No que tange a contradição apontada, tenho que assiste razão a embargante, ao passo que pretendeu no recurso de apelação a minoração dos honorários advocatícios fixados na origem, ao que passo a análise da matéria na sequência.

Os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos aos limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa forma, entendo que deve ser arbitrado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OU MÍNIMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca ou mínima.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.”
(RAC n. 1024085-63.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.12.2021 – negritei).

Assim, considero que de fato, o arbitramento em 20% (vinte por cento) resultou exorbitante, de modo que reduzo a verba honorária para 15% (quinze por cento), em razão do grau de zelo profissional e levando-se em conta a natureza do litigio da presente ação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, merece reforma a sentença para reduzir os honorários para
15% (quinze por cento)

sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §§2º, do CPC

Posto isso, conheço do embargos e o
ACOLHO
, para sanar o vício destacado e, via de consequência,
dar provimento parcial ao recurso de apelação que interpôs
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023